Tribunal: TJMT
Processo: 0018533-97.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018533-97.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA BORGES DOS SANTOS - CPF: 079.363.531-43 (APELANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), STEFANY DE SOUZA PROENCA - CPF: 067.879.381-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com pedido de absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas ou se deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

4. As circunstâncias do flagrante, incluindo o local conhecido como ponto de tráfico, a apreensão de droga embalada para venda e dinheiro trocado, corroboram a prática de tráfico.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes e harmônicos, não havendo razões para desacreditá-los.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
“A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando o conjunto probatório, incluindo as circunstâncias do flagrante e os depoimentos policiais, demonstra de forma robusta a prática delitiva, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016;
TJMT, N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 05/06/2024; TJMT, N.U 1009988-16.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JÉSSICA BORGES DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedentes pedidos da denúncia para condená-la pela prática do delito descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (Id. 241907221)
.

Em suas razões recursais a defesa da apelante pleiteia sua absolvição fundamentada na ausência de provas de traficância, com base no princípio
in dubio pro reo
(Id. 241907221).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 241907260).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 243274670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela ré.

Conforme consignado no relatório, em síntese, a defesa da apelante sustenta a insuficiência ou a completa ausência de provas para embasar a condenação da apelante Jessica pelo crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual requer sua absolvição.

Não assiste razão à apelante.

Passo então a analisar a pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da denúncia:

No dia 10 de maio de 2020, por volta das 01h30min, na rua Rio Negro, bairro Parque Ohara (Chácara Mangueiral), em Cuiabá-MT, as denunciadas JESSICA BORGES DOS SANTOS e STEFANY DE SOUZA PROENÇA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presas em flagrante delito por trazerem consigo droga, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data e horário supramencionados, a guarnição da Oficial de Área do 9o. BPM realizava rondas no Parque Ohara, nas proximidades de um imóvel grande conhecido por mangueiral, local este muito conhecido pela ocorrência do crime de tráfico de drogas, quando visualizou um veículo ÔNIX, de cor preta, estacionando em frente ao referido mangueiral.

De imediato a guarnição se aproximou do veículo, e visualizou a denunciada Stefany, que ao perceber a aproximação da viatura, abriu a porta do carro, dispensou um objeto ao chão e saiu correndo em direção ao mangueiral, adentrando logo em seguida em uma casa no local.

Ato contínuo, a guarnição verificou o objeto dispensado ao chão por Stefany, e constatou ser uma porção média de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Em seguida, a guarnição se deslocou até a residência onde Stefany havia entrado, e se deparou com a denunciada segurando uma criança no colo, dizendo ser sua filha. Ao ser indagada a respeito do entorpecente que havia dispensado, a denunciada Stefany respondeu que a droga seria de propriedade de Jéssica, a qual estaria em sua companhia no veículo abordado.

Nesse ínterim, ao ser abordado o motorista do veículo ônix, este provou que fazia uma corrida através do aplicativo “UBER”, demonstrando que pegou as denunciadas no bairro Jardim Leblon e as levou até o bairro Parque Ohara. Diante disso, como nada de ilícito foi localizado em sua posse, o motorista foi liberado.

Por sua vez, a denunciada Jéssica também foi abordada, e ao ser revistada, os policiais encontraram em sua posse a quantia de R$ 146,30 (cento e quarenta e seis reais e trinta centavos), em trocados. Indagada a respeito do entorpecente apreendido, a denunciada Jéssica afirmou que a droga era de propriedade de Stefany.

Diante do ocorrido, foi realizada a busca na residência das denunciadas, e no interior de um guarda-roupa foi localizada a quantia de R$ 353,25 (trezentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), em trocados, a qual pertenceria a denunciada Stefany.

Realizado o exame pericial na substância apreendida, o Laudo de Constatação Preliminar no 3.14.2020.65689-01 (fls. 15/16), e o Laudo Definitivo no. 3.14.2020.66000-01 (juntado aos autos), atestaram que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, formando embalagem conhecida como “trouxa”, pesando 7,33 g (sete gramas e trinta e três centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, conforme lista F1 presente na Portaria no. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Interrogada pela autoridade policial (fls. 18/20), a denunciada Stefany alegou que a droga apreendida não lhe pertencia, uma vez que o entorpecente teria sido encontrado com Jéssica. Em seguida, afirmou que recebeu o dinheiro apreendido, o qual seria apenas a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Ademais, informou que já foi presa no ano passado, e que na ocasião estava com outra menina e aconteceu a mesma coisa. Por fim, informou que seu marido Sandro dos Santos está preso por crime de tráfico de drogas.

Já a denunciada Jéssica, quando foi ouvida pela autoridade policial (fls. 22/24), declarou que mora há duas semanas no imóvel conhecido como mangueiral, sendo um terreno grande com uma casa nos fundos, local este que foi cedido gratuitamente pela sua cunhada Stefany. Em seguida, afirmou que a droga apreendida se destinava ao seu uso, sendo que comprou o entorpecente em uma praça no Centro, pagando a quantia de R$ 100,00 (cem reais), mas não sabe dizer quem lhe vendeu. Ademais, afirmou que o dinheiro apreendido era oriundo do auxílio que recebeu.

Outrossim, se faz necessário destacar que a denunciada Stefany é contumaz na prática delituosa do tráfico de drogas, pois responde a ação penal no. 20612-83.2019.811.0042 - Código: 578076, perante esse juízo, pela prática de tráfico de drogas, no mesmo bairro onde reside, em coautoria com o seu marido Sandro dos Santos.

Como se não bastasse o supracitado antecedente criminal, a denunciada Stefany foi presa pela prática do crime narrado nestes autos, e colocada em liberdade provisória, sem monitoramento eletrônico, na audiência de custódia ocorrida na data de 10/05/2020. Contudo, Stefany voltou a traficar novamente e acabou sendo presa na data de 01/06/2020, na mesma localidade em que reside (Parque Ohara), vendendo o mesmo tipo de droga (cocaína), segundo informações retiradas da ação penal no. 16086-39. 2020.811.0042 - Código: 629090, em trâmite neste mesmo juízo.

Já em relação a denunciada Jéssica, observou-se nos presentes autos que a mesma possui passagens criminais pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, referente a época em que ela era menor de idade (fl. 32 – IP).

Pelo narrado, tem-se que as denunciadas JESSICA e STEFANY, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, estavam previamente ajustadas para realizarem a comercialização ilícita de drogas com o fim de auferirem renda fácil e inescrupulosamente lucro, máxime se levado em conta as circunstâncias do flagrante narradas pelos policiais que efetuaram o flagrante para a autoridade policial, a apreensão do entorpecente embalado para a venda, o encontro de quantias em dinheiro trocado, e a contumácia de Stefany na prática do crime em comento. Assim sendo, verifica-se a existência de materialidade e indícios de autoria que apontam a prática de tráfico de drogas perpetrada pelas denunciadas, o que justifica à instauração do procedimento criminal.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JESSICA BORGES DOS SANTOS e STEFANY DE SOUZA PROENÇA, ambas como incursas nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação das denunciadas para apresentarem defesa prévia e serem processadas nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, a ação ser julgada totalmente procedente, condenando as denunciadas nas penas dos dispositivos mencionados (Id. 241906692 – p. 74-78).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 241906692 – p. 14); despacho (Id. 241906692 – p. 15-16); boletim de ocorrência (Id. 241906692 - p. 17-18); termo de exibição e apreensão (Id. 241906692 – p. 23); laudo de constatação preliminar n. 3.14.2020.65689-01 (Id. 241906692 – p. 27-28); laudo definitivo n. 3.14.2020.66000-01 (Id. 241907222), os quais atestaram que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos, acondicionada no interior de tubo de plástico, cônico e tampado, pesando 7,33 g (sete gramas e trinta e três centigramas), que apresentou resultado positivo para cocaína, além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída à acusada.

A acusada
JESSICA BORGES DOS SANTOS
, ao ser ouvida em juízo, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que a droga não era de sua propriedade:

Juíza
: A senhora tem conhecimento dessa denúncia que foi feita contra a senhora?
Acusada
: Sim, eu estava no local, no dia.
Juíza
: Esses fatos são verdadeiros? A senhora pode dizer o que aconteceu?
Acusada
: Bom, comigo não acharam nada. Como a tenente disse, eu só estava dentro do carro. E a droga não era minha.
Juíza
: A senhora estava dentro do carro com quem?
Acusada
: Com a Stefany.
Juíza
: As senhoras estavam fazendo o que? Acusada: Eu estava indo no mercado junto com ela, aí eu fui e falei pra ela passar lá no mercado me buscar, porque ela estava vindo lá do Leblon.
Juíza
: Qual era a relação da senhora com ela?
Acusada
: Ela era minha cunhada antigamente. (...)
Juíza
: Esse veículo era dela?
Acusada
: Não.
Juíza
: Era de quem?
Acusada
: Era do uber que ela tinha chamado. (...) Juíza: Vocês iam no mercado? Acusada: Eu estava no mercado a hora que ela chamou o uber, ela estava vindo (...) aí ela foi e buscou eu lá no mercado.
Juíza
: Ela estava vindo da onde?
Acusada
: Lá do bairro Leblon. (...)
Juíza
: E aí o que aconteceu?
Acusada
: Aí ela viu a chegada da tenente e aí ela correu. Nessa hora a tenente já mandou descer do carro. Aí eu não vi se ela jogou alguma coisa ou não, porque a tenente já tinha me abordado.
Juíza
: A senhora viu ela jogando alguma coisa fora?
Acusada
: Não, não vi.
Juíza
: A senhora morava no mesmo local que ela ou não?
Acusada
: Não. Eu morava lá no Vista Alegre, na casa da minha mãe, que na época era alugada.
Juíza
: Com a senhora não foi encontrado nada de entorpecente? Acusada: Nada.
Juíza
: A senhora sabe se a Stefany fazia uso ou vendia entorpecente?
Acusada
: Eu acho que ela usava também, mas não tenho certeza. (...)
Juíza
: Quando ela foi interrogada, ela alegou que a droga apreendida não lhe pertencia, uma vez que os entorpecentes teriam sido encontrados com a Jéssica. (...) Ela basicamente disse que a droga era da senhora. A senhora sabe me informar porque ela disse isso?
Acusada
: Não sei dizer.
Juíza
: A senhora estava com algum valor em espécie quando foi abordada?
Acusada
: Estava com R$ 100,00. Juíza: Era proveniente do que esse dinheiro?
Acusada
: Era de um serviço que eu tinha acabado. Tinha feito uma diária, que antes eu trabalhava de diarista. Aí eu tinha feito uma diária numa vizinha minha. Aí eu fui, era R$ 150,00, aí eu gastei R$ 50,00 no mercado e ficou R4 100,00 no meu bolso.
Juíza
: Então a senhora nega que estivesse traficando?
Acusada
: Sim. (...) (Id. 241907209).

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos Policiais Militares
FABRÍCIO TRINDADE TAQUES
e
GABRIELLE NARJARA NAZÁRIO DE BARROS MORAES
,
verbis
:

Testemunha
: A região que elas moram já é conhecida como tráfico de drogas, tanto ela com a cunhada dela e o irmão dela já são conhecidos pelo tráfico E aí durante patrulhamento na parte noturna, foi observado o carro lá parado na região onde tem o tráfico. E aí na aproximação para abordagem, uma delas, que é a Stefany, saiu correndo do carro, e daí deu para ver ela soltando alguma coisa no chão. Nessa que a gente foi ver o que era, era um pedaço de pasta-base de cocaína. Aí a Jenifer foi abordada, posteriormente, a Stefany já dentro da casa. (...)
MP
: A Jessica seria irmã do marido da Stefany?
Testemunha
: Se não é irmã, é prima (do Sandro a Jéssica), eu sei que são parentes.
MP
: E elas moravam juntas lá?
Testemunha
: Se eu não estiver enganado, a Jéssica morava com a mãe do Sandrinho, que é o marido da Stefany. A Stefany e o Sandrinho moravam nessa casa lá junto com, se não estiver enganado, com os avós dela que moram lá, avós dele.
MP
: E o senhor já conhecia esse pessoal?
Testemunha
: Já. Já foram presos várias vezes. (...)
MP
: E eles são conhecidos ali o que, envolvimento com crimes?
Testemunha
: Sim, todos eles. (...) Sempre com tráfico. (...) No interim da abordagem, após ter sido abordadas as duas e mostrada a droga pra ele, a gente foi questionar ele para saber se ele era Uber, o que é que ele estava fazendo, se ele estava comprando, se ele estava levando. E aí foi checado ele, não tinha nenhuma passagem, a gente checou o carro também, estava tudo certo, e aí no aplicativo do Uber, ele mostrou para gente o trajeto que ele tinha feito, o tempo da corrida, mostrou que estava trabalhando já várias horas. E aí, por isso, ele foi liberado.
MP
: E quando vocês chegaram, pelo que eu entendi, estavam no carro, o motorista do uber e as duas, estavam todos dentro do carro?
Testemunha
: Estavam as duas no banco traseiro. Na hora que a gente tava aproximando com a viatura, a Jéssica e a outra, a outra pegou e saiu correndo do carro, na hora que ela desceu, ela soltou como se fosse o papelotizinho, e correu para dentro da casa dela. E aí quando a gente chegou próximo para ver, era um pedaço de pasta-base. (...) A gente suspeitava que seria a compra e venda, que estaria parado lá esperando entrega de entorpecente, alguma situação desse tipo. (...) Na aproximação, a gente só viu que ela saiu correndo, e ela teria jogado alguma coisa, a gente não deu para ver se ela teria jogado alguma coisa que estava na mão dela, ou se desceu e caiu junto com ela na hora de descer, só viu que ela saiu e alguma coisa caiu no chão. A gente viu lá que era uma porção de pasta-base, só que na abordagem, ela falou que era da Jéssica, e a Jéssica falou que era da Stefany. (...) A Jessica tentou correr, só que foi abordada. Assim que ela desceu, ela já foi abordada. (...) O lado que a Stefany estava, já era o lado que saía de encontro para o terreno dela.
MP
: E a outra, a Jéssica, saiu pelo lado oposto?
Testemunha
: Isso. (...)
MP
: Porque vocês falam que a Jéssica, porque a droga foi encontrada ali, pelo que o senhor falou, do lado em que a Stefany saiu. Ou não foi isso?
Testemunha
. Sim, foi. (...)
MP
: Sabendo que elas já são envolvidas com o tráfico, vocês já as conduziram, foi isso então?
Testemunha
: Isso.
MP
: Quer dizer que ali então elas ficaram falando que era uma da outra?
Testemunha
: Sim.
MP
: Vocês apreenderam mais alguma coisa? Dinheiro, mais alguma coisa?
Testemunha
: Foi apreendido dinheiro com a Jessica e com a Stefany. (...) Na ocasião, não me recordo se elas falaram (o que estavam fazendo no Jardim Leblon), mas o que a gente acha que pode ter acontecido, é que elas teriam ido buscar essa droga para revenda ali no local que elas moram.
MP
: As duas então são conhecidas no meio policial por tráfico?
Testemunha
: Sim, as duas. Na realidade, praticamente toda família. As duas, o irmão da Jéssica, a mãe dela já foi conduzida várias vezes também, o padrasto. (...)
Defesa
: Você recorda que valor estava com ela (Jessica)?
Testemunha
: Não me recordo.
Defesa
: Você disse também que ela é figura conhecida ali na região como possível traficante, mas estranhamente a Jessica não responde a outro processo criminal a não ser esse. O que leva você a crer que a Jessica também é figura conhecida como traficante na região?
Testemunha
: Porque ela já foi conduzida. Ela, o irmão dela, a família dela, todos já têm recorrência na questão do tráfico. (...) Ela (Jéssica) estava junto com a droga, junto com a menina que falou que realmente a droga era dela, e ela ficou jogando a culpa para a outra menina (no dia dos fatos). (...)A droga foi encontrada no chão, como está no B.O.
Defesa
: Dispensada pela Stefany. Não é isso que você disse?
Testemunha
: Sim, foi observado na hora que a Stefany saiu que tinha caído um envelope que parecia ser droga, e na hora que pegamos e foi ver, era droga.
Defesa
: Quando vocês foram fazer a revista na Jessica, o que foi encontrado com ela?
Testemunha
: Se eu não estiver engano, foi só o dinheiro. (...) (Declarações prestadas pelo PM Fabrício Trindade Taques - Id. 241907209).

Testemunha
: Aquela região ali do Mangueiral, localizada no Parque Ohara, na época, era uma região conhecida pelo tráfico de drogas. É uma região bem grande. É uma quadra com algumas casinhas e árvores, e ali ficava a Stefany, Jéssica na companhia de outras pessoas realizando o tráfico, ali é a família toda. Na verdade, quem comandava ali aquela região, o tráfico ali, era o ex-marido da Stefany, que foi preso, o Sandrinho. E na época, ela (Stefany) que assumiu o tráfico daquela região. Era a informação que a gente tinha. Inclusive, ela já tinha sido presa outras vezes pela mesma prática. Então, por termos o conhecimento que ali era uma região de venda de entorpecente, então, sempre na madrugada, a gente ficava ali intensificando rondas naquela região, e, nesse dia, por coincidência, estacionou um veículo Onix preto lá no Mangueiral, só que nós não sabíamos que era ela que estava nesse veículo; Abordamos pela suspeita, pela localidade, por termos conhecimento que aquela região, ali era realizado o tráfico de entorpecentes; Então, no que a gente foi abordar o veículo, ela abriu a porta e saiu correndo, (...) a Stefany; (...). Ela abriu a porta e eu só reconheci na hora que ela correu, não sabia que era ela que estava dentro do veículo; E aí ela tinha dispensado um objeto assim próximo do carro e correu. Aí nós conseguimos abordar ela já dentro de uma residência lá no Mangueiral mesmo, que são várias casinhas que tem lá. E nisso a gente foi verificar o que tinha lá próximo do carro, aí vimos que se tratava de substância análoga à pasta-base de cocaína, uma porção média; até bem considerável. Indagado sobre o entorpecente, se seria dela (Stefany), aí ela falou que não, que era da Jessica, a menina que estava com ela dentro do carro, que é a cunhada dela. E Jessica foi abordada também, questionada sobre o entorpecente, negou ser dela, disse que era da Stefany. Ficou uma empurrando para a outra a propriedade do entorpecente. A Jessica foi revistada, com a Jessica foi encontrado uma quantia pequena em dinheiro, uns aproximadamente R$ 140,00, e lá na casa onde a Stefany estava, onde ela foi abordada, foi encontrada somente mais uma certa quantidade em dinheiro, aproximadamente uns R$ 300,00. E foi isso. Aí nessa situação aí do tráfico, ela foi conduzida para a delegacia; Eu lembro que nesse dia, quando a gente abordou ela, ela já estava com uma criança no colo, uma criança de um ano, que ela disse ser filha dela, e aí nessa situação até acionamos o Conselho Tutelar para acompanhar o caso. No dia ela até pediu para deixar a criança com a mãe dela (Stefany), só que aí nós checamos a mãe, a mãe também tinha passagem por tráfico, então, optamos (...) que seria melhor o acionamento do Conselho Tutelar devido essa circunstância. E lá no local, na residência onde ela correu ali próximo, tinham duas pessoas lá que são usuárias de drogas, que foram abordadas naquela ocasião, porém nada de ilícito foi encontrado com elas e ao entrevista-las, elas informaram que estariam ali pleiteando a compra do entorpecente.
MP
: Então o marido da Stefany, a mãe, o marido, tudo era envolvido no tráfico? E ela própria?
Testemunha
: E ela própria. (...)
MP
: A Jéssica, cunhada da Stefany, também era envolvida?
Testemunha
: Também. (...) Até deu para verificar doutor, o momento que ela dispensou, porque nós chegamos bem próximo do veículo, nós ficamos bem próximos, e lá não é uma rua muito escura não, deu para verificar que ela havia jogado algo, só não deu para saber o que. (...) Eu consegui porque pelo posicionamento que a viatura parou, eu fiquei praticamente do lado do carro, então eu consegui ter uma visão melhor do que ele que estava dirigindo no momento. (...) Em situações anteriores que a gente já tinha esse conhecimento (do envolvimento das duas com o tráfico) (Declarações prestadas pela PM Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes - Ids. 241907208 e 241907209).

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante da acusada apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que a apelante efetivamente trazia consigo no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos policiais tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de trouxinhas de cocaína e porção de maconha, apetrechos típicos do comércio ilícito, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos, que evidenciam a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. (...) (N.U 1009988-16.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/
2024
).

É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo (...) (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/
2024
).

Dessa forma, a seus testemunhos deve-se atribuir, sim, especial valor probatório, na medida em que nada emergiu dos autos que indicasse desses policiais, intenção de prejudicar a apelante, cabendo considerar, de resto, que eventual prova em sentido contrário incumbiria à defesa, nos termos do art. 156, do CPP.

Não por outra razão, a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

Imperioso ressaltar que, conforme se infere do Laudo de Constatação Preliminar n. 3.14.2020.65689-01 e do Laudo Definitivo n. 3.14.2020.66000-01, foi apreendida 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, formando embalagem conhecida como
trouxa
, pesando 7,33g (sete gramas e trinta e três centigramas), apresentou resultado positivo para cocaína, além da quantia, em espécie, de R$ 146,30 (cento e quarenta e seis reais e trinta centavos) trocados.

É cediço que o fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 7
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
(TJMT– Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, verifico que a conduta da apelante enquadra-se plenamente nos verbos nucleares previstos na norma penal. Considerando que o crime de tráfico de drogas é um tipo penal misto alternativo, sua consumação ocorre com a realização de qualquer das ações descritas na legislação específica (
Enunciado n. 07 da TCCR/TJMT
), não sendo exigida a comprovação efetiva de atos de comercialização para sua configuração.

Dessa forma, inviável se cogitar a absolvição da apelante, já que devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Jessica Borges dos Santos, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024